Tribunal: STF
Processo: Rcl 60254
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 810. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Renato Lopes dos Santos, em desfavor de decisão proferida pela Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, no Processo nº 5030835-05.2022.4.04.7100 (Processo Principal nº 5009910-98.2012.4.04.7112), mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. Narra que, na origem, ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS. Noticia que o Juízo de origem julgou procedente o pedido da inicial, para reconhecer e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.
 
    3. Ressalta que, em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, ficou determinada a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, ou seja, incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.
 
    4. Informa que foram apresentados cálculos para cumprimento da sentença e que, como o Tema RG nº 810 ainda não havia transitado em julgado, foi aplicada a TR como índice de correção monetária.
 
    5. Relata que, com o julgamento definitivo do Tema RG nº 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, no qual não houve modulação de efeitos, pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado no referido paradigma. 
 
    6. Salienta que o Juízo de piso indeferiu o pedido de execução complementar, momento em que impetrou mandado de segurança, o qual teve a ordem negada, sob o entendimento de que o processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada.
 
    7. Diz da interposição do recurso extraordinário, que não foi admitido. Menciona ter apresentado o respectivo agravo interno, sendo negado o seu seguimento, pelo mesmo motivo das razões recursais, quais sejam, que essas estariam dissociadas dos fundamentos de indeferimento do mandamus.
 
    8. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, para fins de atualização dos valores, visivelmente confronta com o decidido no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E, sem modulação de efeitos.
 
    9. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido na origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão proferida, dando-se regular processamento ao recurso extraordinário interposto, “com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque o julgado ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema nº 810) ou, alternativamente, remetendo a Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso concreto, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-e ou INPC, acrescidas de juros de mora pelos percentuais da poupança, com a condenação da parte requerida nos consectários legais”. Pleiteia o benefício da gratuidade da justiça.
 
    10. O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 22), destacando o seguinte:

“(...) No caso, não se deixou de observar o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE pelo Regime da Repercussão Geral - Tema 810, apenas se observou os efeitos da coisa julgada, pois a questão veiculada nos autos do Mandado de Segurança objeto desta Reclamação já foi analisada nos autos do Mandado de Segurança n.º 5030319- 82.2022.4.04. 7100, cuja segurança foi denegada, inclusive com ratificação da decisão pelo STF, e transitada em julgado em 17/03/2023, tratando-se, na verdade, de repetição de ação com o mesmo objeto conforme análise efetuada por ocasião do indeferimento do referido mandamus: 
“Ocorre que, analisando os autos originários, verifica-se que pedido idêntico ao efetuado nestes autos já foi formulado no Evento 131 e indeferido no Evento 134 do processo n. º50083018020124047112. Desta decisão a parte interpôs o Mandado de Segurança n. º 50303198220224047100, cuja segurança foi denegada, inclusive com ratijkfl.ç,ão da decisão n.elo STF, e transitada em julgado em 17/03/2023. Sendo assim, a questão se encontra preclusa, de forma que não há violação a direito líquido e certo. Na verdade, o que pretende o impetrante é a alteração da coisa julgada, o que é incabível. Verifica-se, portanto, a ausência de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, não sendo cabível o ajuizamento de mandado de segurança, razão pela qual impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial, nos moldes do art. 10 da Lei n. º 12.016/2009: a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL. 
Era o que cabia informar. (...).”
 
    11. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 26):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 1.170. ESTRITA ADERÊNCIA: NÃO CARACTERIZADA. 
- Parecer pela improcedência da reclamação.”
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    12. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    16. No presente caso, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o decidido no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE – Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, no qual declarada a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-E.
 	
    17. No caso em tela, o ato reclamado consubstancia-se de decisão proferida pela Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, pela qual se negou segmento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante em face de decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança por ele impetrado, com vistas à autorização de execução complementar para pagamento de diferenças de correção monetária. 

    18. Vê-se que a decisão que negou seguimento ao apelo do reclamante, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. "a", do Código de Processo Civil (e-doc. 11, p. 82), foi confirmada pelo Colegiado no julgamento do respectivo agravo interno, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 142; grifos e destaques do original):
 
“Não assiste razão à agravante. 
Da análise do entendimento adotado por esta Turma Recursal ao indeferir a inicial da impetração proposta pela parte autora, extrai-se a conclusão de que a reforma da decisão impetrada significaria conceder efeito rescisório à sentença transitada em julgado, havendo, ainda, preclusão quanto à questão dos critérios de correção monetária dos valores devidos. 
Assim, não vislumbro razões para a modificação da decisão da Presidência das Turmas que, aplicando o julgado do STF quanto ao Tema 733, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
Ademais, referente ao julgamento do Tema 1170 pelo STF, anoto que não há, até o presente momento, comando de suspensão dos processos relacionados que tramitem em âmbito nacional pela Corte Superior, devendo, pois, ser dado prosseguimento ao feito. 
Deve, portanto, ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso, não merecendo acolhida a irresignação apresentada pela agravante. 
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo.”
 
    19. A partir da análise detida dos autos, verifica-se que, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, o reclamante postulou a execução complementar dos valores que entendia devidos, decorrentes da diferença da correção monetária, uma vez aplicado o IPCA-E em substituição à TR, junto à ação previdenciária já baixada. O pedido foi indeferido pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Canoas. Em vista disso, o reclamante impetrou Mandado de Segurança “a fim de que [fosse] deferido o pedido de execução de verba complementar em razão da aplicação do índice de correção monetária INPC” (e-doc. 11, p. 10). O Juízo singular indeferiu o mandamus, em especial, pelas seguintes razões (e-doc. 11, p. 18; destaques no original):

“(...) Evidencia-se, portanto, o absoluto descabimento da presente impetração, eis que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado (artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009). E, com efeito, a parte autora anuiu com a forma de cálculo então estabelecida, já tendo o feito transitado em julgado e sido efetuado o pagamento dos atrasados tal qual delimitado no decisum (baixa definitiva em 14/07/2017)
Ademais, e ainda que afastada a preclusão sobre a matéria, destaco que no rito dos Juizados Especiais é incabível a ação rescisória, de modo que acolher-se a tese desta ação significaria conceder a essa tal efeito rescisório, o que é vedado no presente microssistema processual. 
Assim, indefiro a inicial do mandado de segurança, nos moldes do artigo 10 da Lei n.º 12.016/09..” 

    20. Essa foi a decisão mantida em sede recursal, culminando na prolação do acórdão ora impugnado.

    21. Releva notar, ademais, que houve o cumprimento da sentença, com a expedição e o pagamento dos competentes requisitórios. Em consequência, o processo estava arquivado, com a respectiva baixa em 14/07/2017, consoante informações constantes do e-doc. 11, p. 18.

    22. Desse modo, tenho como acertada a decisão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul. Nesse caso, prevalecem os efeitos da coisa julgada, ante a satisfação da determinação contida no título executivo judicial, inclusive com decisão há muito transitada em julgado. Nesse mesmo sentido, cito a Rcl nº 60.400/RS, de minha relatoria, j. 29/12/2023, p. 08/01/2024.

    23. A análise do caso presente, portanto, indica não haver manifesta teratologia na aplicação do Tema RG nº 733 pela decisão reclamada, tampouco aderência com o Tema RG nº 810. Oportuno notar que o mandado de segurança foi liminarmente indeferido, “eis que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado (artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009)” (e-doc. 11, p. 18). Por isso mesmo, o acórdão reclamado, já em sede extraordinária, aplicou ao caso o Tema RG nº 733, segundo o qual “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Não houve qualquer discussão sobre os índices de correção monetária a serem aplicados.

    24. Desse modo, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.
1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância.
3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

    25. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator